Tribunal: TJMT
Processo: 0001440-24.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001440-24.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VIEGAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO
– AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem função específica e restrita, destinando-se à correção de eventuais obscuridades, contradições, omissões ou ambiguidades na decisão embargada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta devidamente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e coerente.

A irresignação da parte embargante em relação ao conteúdo decisório não constitui fundamento idôneo para a oposição de embargos declaratórios, não sendo a via adequada para rediscutir o mérito da
causa ou reavaliar provas.

O prequestionamento exige a efetiva demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

Embargos conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto
por
Jefferson
Reyner
Araújo de Souza
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

O embargante alega a ocorrência de
omissão e contradição
na decisão colegiada, bem como
,
busca o
prequestionamento de matérias federais
, visando futura interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Os principais pontos suscitados nos embargos são:

Violação aos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, pela suposta fixação desproporcional da pena-base;

Violação ao art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e ao art. 386, VII, do CPP, argumentando que não há provas suficientes para embasar a condenação;

Violação ao art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, defendendo que não há elementos concretos para aplicação da causa de aumento de pena.
(id.
232368192
)
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça
José de Medeiros
, opinou pelo
não provimento dos embargos
, sob o fundamento de que não há omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas
(id.
207316654
).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta de julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto
se dá
porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada
omissão e contradição
sustentadas pelo embargante nas razões recursais, pretendendo a reforma do acórdão sob o argumento de que a dosimetria da pena foi aplicada de forma desproporcional e que a prova dos autos não permite sua condenação, o colegiado entendeu que
não houve qualquer descompasso lógico ou omissão na fundamentação do julgado
.

O Tribunal, de forma expressa, analisou a tese defensiva de nulidade da busca e apreensão realizada no estabelecimento comercial do embargante e concluiu pela sua legalidade, considerando que o local era aberto ao público e, portanto, não estava protegido pela inviolabilidade do domicílio. Além disso, a decisão examinou a materialidade e autoria do
crime de tráfico de drogas, fundamentando-se nos depoimentos dos policiais e nas provas documentais colhidas nos autos
(id.
219733658
).

No que tange à dosimetria da pena, observa-se que a argumentação defensiva
não foi suscitada na apelação criminal

(Id.
204275760
)
,
tratando-se, assim, de
inovação recursal
, conforme bem pontuado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Os embargos de declaração não são via adequada para reanálise do critério judicial da pena, mormente quando tal questão sequer foi debatida no recurso originário.

Portanto,
a Colenda Segunda Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça, à unanimidade, desproveu o recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada
(id.
230801666
).

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve
minudente
exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é
cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto,
é evidente que o embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão e contradição no v. acórdão impugnado
. Diferentemente, apenas tentou fazer prevalecer sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise
,
é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada
.

Assim,
não havendo nenhum dos vícios
alinhava
dos no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é
medida
de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, de modo que descabe cogitar a presença
in
casu

de omissão
ou contradição
capaz
es
de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

A
nte o exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos por Jefferson
Reyner
Araújo de Souza e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não restou evidenciada a alegada omissão ou contradição no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025